Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723795-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO A SER HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE PELAS VERBAS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Segundo o artigo 6o, II, da Lei 11.101/2005, deferido o processamento da recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra o devedor devem ser suspensas, e não extintas. 2. A aplicação do princípio da causalidade afasta a possibilidade de a responsabilidade pelos encargos de sucumbência ser atribuída à parte exequente, caso tenha o executado impugnado o cumprimento de sentença. 2. No caso concreto, malgrado a resistência de o exequente acatar a impugnação ao cumprimento de sentença, o processo não foi extinto, ante a determinação de expedição de certidão de crédito para habilitação no processo recuperacional ou de suspensão do processo até o seu encerramento. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 82, § 2o, e 85, §§ 1a e 10, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça e que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 57872525). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 82, § 2o, e 85, §§ 1a e 10, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora concluiu que: No caso concreto, não há fundamento para atribuir ao Agravado (credor) responsabilidade pelos encargos de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios), segundo o princípio da causalidade, pois a inadimplência da ora Agravada (devedora) ensejou a necessidade de a via jurisdicional executiva ser utilizada, por falta de pagamento voluntário do título executivo judicial. Deveras, na impugnação ao cumprimento de sentença, segundo o princípio da causalidade, os honorários do advogado da parte devedora serão em percentual incidente sobre o excesso apurado, por ser o proveito econômico alcançado pelo seu cliente, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do CPC. Todavia, no caso concreto, o acolhimento da impugnação não trará qualquer proveito econômico à Agravante, pois o crédito cujo cumprimento se requer permanece hígido e poderá ser habilitado no processo de recuperação judicial ou, ao final, prosseguir na execução que esteve suspensa. Como bem observou o Juiz a quo na decisão agravada, não há honorários advocatícios decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, “pois não houve o reconhecimento de inexistência, inexigibilidade ou alteração do débito principal” (ID 51663748). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 57872525). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005